Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-59.2026.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000487-59.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]
Parte(s):

[FELIPE TOLEDO DI SERIO - CPF: 022.058.141-09 (RECORRENTE), BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. VOO INTERNACIONAL. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.417/STF. FORTUITO INTERNO. AFASTADA. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. INAPLICABILIDADE AO DANO MORAL. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO APROXIMADO DE 22 (
VINTE E DUAS
) HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id. 356332373– reclamação nº 1000487-59.2026.8.11.0001 – 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá
), que julgou parcialmente procedente o pedido, com danos material (
R$ 119,68 - cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos
), e moral (
R$ 6.000,00 - seis mil reais)
.

- Da preliminar de suspensão (Tema 1.417/STF).

A suspensão determinada nos Embargos de Declaração no ARE nº 1.560.244/RJ (
Tema 1.417 da Repercussão Geral
) alcança apenas as hipóteses de fortuito externo ou força maior, taxativamente previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica. No caso, o cancelamento do voo decorreu de manutenção da aeronave, questão operacional reconhecida pela própria Recorrente, matéria estranha ao objeto do Tema, o que afasta a necessidade de suspensão do feito. Rejeito a preliminar.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art. 6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes.
(STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024)
;
(STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025)
e
(STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024)
.

- Aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica/Tratados e Convenções.

Em se tratando da pretensão indenizatória (dano material/moral), decorrente de má prestação do serviço de transporte aéreo de passageiro, ainda que em voo internacional, aplicável, em regra, o Código de Defesa do Consumidor, com afastamento do Código Brasileiro da Aeronáutica, e das indenizações tarifadas previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA - art. 246 da Lei nº 7.565/1986) e na Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional (
Convenção de Varsóvia - Decreto nº 20.704/1931
), com as modificações dos Protocolos da Haia e de Montreal (
Decreto nº 5.910/2006
). Precedentes.
(STF – RE nº 636.331/RJ – Tema 210 - Plenário – Rel. Ministro Gilmar Mendes – j. 25/05/2017 – DJE 13/11/2017)
;
(TJRJ – 12ª CDPv – RApC nº 0810477-11.2022.8.19.0087 – rel. Desembargador CLEBER GHELFENSTEIN – j. 14/3/2024 - DJe 15/3/2024)
;
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp: 2381459/SP – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 17/6/2024 - DJe 27/6/2024)
e
(TJSP – 16ª CDPv – RApC nº 1001862-88.2023.8.26.0161/Diadema – rel. Desembargador Coutinho de Arruda – j. 25/6/2024)
.

Nesse sentido:

“Tema: 1240/STF: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023.”

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a aquisição de passagem para o trecho internacional Belo Horizonte (Aeroporto de Confins)/Orlando (EUA), com partida prevista para as 12h35 do dia 25/11/2025; - o cancelamento unilateral do voo, sob justificativa de manutenção da aeronave; - a reacomodação apenas para as 11h00 do dia 26/11/2025, com atraso aproximado de 22 (vinte e duas) horas e 25 (vinte e cinco) minutos em relação ao horário originalmente contratado; - afirmação pela empresa aérea de manutenção da aeronave, desacompanhada de prova de evento externo e inevitável; - ausência de prova da assistência material no período de atraso.

- Da responsabilidade da Empresa Aérea.

A impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, quer por razões climáticas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de transporte aéreo de disponibilizar outro meio menos gravoso, capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos. Precedentes.
(STJ - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014)
e
(TJMT – TR - N.U 1001753-66.2023.8.11.0040 – rel. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/07/2023, DJe 24/07/2023)
.

Nos cancelamentos e alterações programados (
fortuito interno
), indispensável seja o consumidor devidamente notificado previamente e, em qualquer dos casos (
fortuito externo, inclusive
), a assistência integral
(art. 12 da Resolução 400/2016-ANAC)
. Precedentes.
(STJ – 3ª T – AREsp n. 2.614.195 - rel. Ministro Marco Buzzi - j. 28/6/2024 - DJe 2/7/2024)
;
(TJSP – 19ª CDPv – RApC nº 1030576-53.2022.8.26.0562 – relª. Desembargadora Daniela Menegatti Milano – j. 21/08/2023)
;
(TJMT – TRU – RI nº 29209-14.2012.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 28/11/2014 - DJE 28/11/2014)
;
(TJSP – 2ª TR/Campinas – RI nº 1009839-78.2023.8.26.0114 – relª. Juíza Léa Maria Barreiros Duarte – j. 07/06/2024)
;
(TJSP – 3ª TR/Campinas – RI nº 1020443-98.2023.8.26.0114 – rel. Juiz Olavo Paula Leite Rocha – j. 23/05/2024)
e
(TJMT – TRU – RI nº 10123346820208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 25/03/2021 – DJe 28/03/2021)
.

Nesse sentido:

“...

Seção IV

Da Alteração do Contrato de Transporte Aéreo por Parte do Transportador

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte. ...” (Resolução nº 400/2016-ANAC).

Assim é a recomendação da Agência Nacional de Viação Civil – ANAC:

“Nos casos de atraso e cancelamento de voo, o passageiro que comparecer para embarque tem direito à assistência material, que envolve comunicação, alimentação e hospedagem. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto dos passageiros enquanto aguardam o voo, atendendo às suas necessidades imediatas. Mas atenção, a assistência não será devida se a alteração no voo for decorrente do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades. A assistência é oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houve o atraso ou o cancelamento, conforme demonstrado a seguir:

- A partir de 1 hora: Facilidades de comunicação (internet, telefonemas etc.).

- A partir de 2 horas: Alimentação (voucher, refeição, lanche, bebidas etc.).

- A partir de 4 horas: Hospedagem (obrigatório em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o aeroporto. O Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.

Se o atraso for superior a 4 horas (ou a empresa já tenha a estimativa de que o voo atrasará por esse tempo) ou se houver cancelamento de voo, a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro, além da assistência material, opções de reembolso integral ou de reacomodação em outro voo disponível.”

(https://www.anac.gov.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/passageiros/atrasos-cancelamentos-pretericao-e-assistencia-material).

- Do dano material.

O valor de R$ 119,68 (
cento e dezenove reais e sessenta e oito centavos
), correspondente à alimentação custeada pelo consumidor durante a espera, restou comprovado por cupom fiscal e decorre diretamente da ausência de assistência material devida a partir da segunda hora de espera (
art. 12 da Resolução nº 400/2016-ANAC
). Presentes o desembolso e o nexo de causalidade com a falha do serviço, do qual não se desincumbiu a Recorrente de infirmar, a restituição é de rigor, mantida a condenação nesse ponto.

- Do dano moral.

A doutrina e a jurisprudência caminhavam, regularmente, no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo, sem prova que o justificasse, caracterizaria dano moral presumido, ou seja, “in re ipsa”.

Ocorre que o C. Superior Tribunal de Justiça vem amadurecendo o tema, para considerar o dano moral, nesses casos, dependente da prova do efetivo dano sofrido. Precedentes.
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025)
;
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020)
;
(STJ – 3ª T - REsp 1698758/PR – relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018)
e
(STJ – 4ª T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, a assistência material restou ausente, tendo o consumidor permanecido por aproximadamente 22 (
vinte e duas
) horas e 25 (
vinte e cinco
) minutos à espera de reacomodação, em trecho internacional, custeando a própria alimentação, o que ultrapassa o mero descumprimento contratual e autoriza o reconhecimento do dano moral, mantida a sentença recorrida quanto ao dever de indenizar.

- Do valor do dano.

O valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. Precedentes.
(STF - RE 447.584-7/RJ – rel. Ministro Cezar Peluso - j. 28/11/2006)
e
(STJ – 4ª T - REsp 913.131/BA - rel. Juiz Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS j. 16/09/2008 - DJe 06/10/2008)
.

Nesse sentido:

“...

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. ...” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em hipóteses de voo internacional, reduzo o valor arbitrado para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
).

- Da impossibilidade de dedução do IR.

Por fim, considerando que as despesas dedutíveis em imposto de renda das empresas devem respeitar o binômio “necessidade e usualidade” (art. 299 do RIR/99 - art. 47, da Lei 4.506/64), concluo que a presente condenação não poderá ser lançada a título dedutível pela parte Reclamada. Precedente.
(RF - Processo de Consulta nº 271/00 - SRRF/7a RF - Dispositivos Legais: RIR/99, arts. 299 e 344 - PN CST 32/81 - Data da Decisão: 31.10.2000 - Publicação no DOU: 01.12.2000)
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026